Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-89.2022.8.11.0049
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000187-89.2022.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KENEDY SOARES GUIMARAES - CPF: 043.177.881-79 (RECORRIDO), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1000187-89.2022.8.11.0049

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Vila Rica

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Kenedy Soares Guimarães

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem:
288

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO – DESCARGA ELÉTRICA – MORTE DE ANIMAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MATERIAL COMPROVADO

– DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais condenou a ré a restituir a parte autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos materiais e por entender que ficou comprovada a responsabilidade civil da concessionária de serviços fixou indenização por danos morais na monta de R$ 2.853,00 (dois mil oitocentos e cinquenta e três reais).

2.

O autor afirma que é proprietário de área rural, vinculada à unidade consumidora n. 6/1268614-3, e que na data de 08/09/2021 tomou conhecimento de que uma vaca de sua propriedade estava morta eletrocutada por um fio de energia elétrica que havia caído em cima do animal, conforme fotos anexas aos autos.

3.

Informa ainda que realizou laudos técnicos a fim de atestar o motivo do óbito do animal, e após tal fato entrou em contato com a ré para tentar solucionar o imbróglio de forma administrativa (Protocolo n. 202103230), porém sem êxito.

4.

De sua vez, a ré afirma que não houve ato ilícito praticado, ao argumento de que a solicitação foi negada, pois o autor não juntou as provas necessárias para comprovar o dano alegado dentro do prazo previsto na resolução da Aneel.

5.

Alega ainda ausência de nexo causal entre o dano e o evento danoso e que não houve culpa da concessionária no caso dos autos. Por fim, requer a improcedência dos pedidos iniciais, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de indenização, alegando que ultrapassa o limite da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Inicialmente, no que tange a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, entendo que deve ser rejeitada, pois não há qualquer causa de justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a perícia técnica se dos documentos juntados aos autos é possível constatar os danos sofridos pela parte autora.

7.

Da análise dos autos, vê-se que os fatos narrados na exordial encontram respaldo fático por meio das fotos trazidas, bem como pelo fato de que no presente caso o autor apresentou protocolo da solicitação administrativa, o que corrobora com a tese de responsabilidade civil da concessionária.

8.

Por sua vez, em que pesem as alegações da recorrente, não há nos autos qualquer prova capaz de afastar o nexo de causalidade, não ficando comprovada a correta prestação dos serviços, tampouco da culpa exclusiva ou concorrente do consumidor, ônus do qual incumbia a reclamada, nos termos do art. 373, II do CPC.

9.

Dessa forma, diante da responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público, nos termos art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como da comprovação dos danos e do nexo causal, correta a sentença ao reconhecer o dever da ré em indenizar o prejuízo material suportado pelo reclamante com a morte da vaca de sua propriedade, conforme valor apresentado nos autos por meio de laudo técnico (id.

143739365).

10.

Desse modo, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial.

11.

Nesse sentido, vide situação semelhante decidida por esta e. Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
REDE
DE ENERGIA
ELÉTRICA
– QUEDA DE FIO DE ALTA-TENSÃO – DESCARGA
ELÉTRICA
–
MORTE
DE
ANIMAIS
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001928-33.2021.8.11.0007, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 10/05/2022).

12.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, uma vez que encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022